Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-95.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos, além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro, registro de contrato e avaliação do bem), bem como seguros de proteção financeira e acidentes pessoais de adesão compulsória – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição para determinar o

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos, além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro, registro de contrato e avaliação do bem), bem como seguros de proteção financeira e acidentes pessoais de adesão compulsória – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição para determinar o expurgo apenas das despesas a título de seguro – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré, sustentando a licitude da adesão aos seguros, sem vício de vontade; b-) da parte autora, objetivando a procedência dos demais pedidos - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 - Dados da operação revisanda que demonstram que a taxa efetiva contratada (mensal e anual) não superou duas vezes a média de mercado, sendo compatíveis com a realidade macroeconômica brasileira da época da contratação – TARIFAS/DESPESAS/SEGUROS – Legalidade, com reservas jurisprudenciais fixadas nos Recursos Especiais de rito repetitivos 1.578.553/SP (TEMA 958) e 1.639.320/SP (TEMA 972) – CADASTRO – Tarifa permitida na ausência de relacionamento anterior entre as partes, que não foi demonstrada nos autos - REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - Ausência de ilicitude no repasse dessa despesa, necessária para a consolidação do financiamento e da garantia fiduciária, na forma do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil – Situação em que a execução do serviço é presumida pelo exame do CRLV do veículo, sendo que a parte autora não comprovou sua onerosidade pelos meios que tinha à sua disposição – AVALIAÇÃO DO BEM – Execução do serviço não demonstrada pela instituição financeira – Expurgo determinado, com repetição simples do valor – SEGUROS – Modalidades 'prestamista' e 'acidentes pessoais' - Situação em que era ônus da instituição financeira demonstrar, cabalmente, que deu opção ao segurado de indicar seguradora da sua preferência, não bastando a simples adesão por mero 'check' no item específico – Caracterização de venda casada em ambos os casos – Expurgo determinado, com restituição simples dos valores, permitida a compensação em caso de pagamento de eventual sinistro – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença ajustada nesses pontos – Apelação da parte autora parcialmente provida, não acolhida a da instituição financeira ré.*